Tribunal: TJPA
Processo: 0816988-28.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816988-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLETE MENDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0816988-28.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ARLETE MENDES DO NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - OAB PA33996-A

AGRAVADO: DIAGNOSIS CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA, APOSENTADA E PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais em 48 horas, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante alega ser idosa, professora aposentada da rede pública estadual e portadora de neoplasia maligna de mama, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à agravante, à luz do art. 99 do CPC e do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, devendo o magistrado indeferir o pedido apenas quando houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Os documentos constantes dos autos comprovam que a agravante é idosa, aposentada e portadora de neoplasia maligna de mama, circunstâncias que implicam vulnerabilidade financeira e despesas médicas expressivas, suficientes para justificar o deferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.

A condição de idoso e o acometimento por doença grave reforçam a presunção de vulnerabilidade econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça.

O indeferimento do benefício da justiça gratuita constitui medida excepcional e exige fundamentação específica com base em elementos objetivos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º a 4º; Lei nº 7.713/1988.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0003887-12.2017.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 11.12.2019; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0025252-68.2021.8.19.0000, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 21.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARLETE MENDES DO NASCIMENTO
nos autos da ação de restituição de quantia c/c danos morais (Proc n° 0862682-87.2025.8.14.0301) na qual o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 horas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme decisão de ID 153559244 dos autos originários.

Nas razões recursais de ID 29229552, a recorrente sustenta, em suma, que é pessoa idosa, professora da rede pública estadual aposentada e portadora de neoplasia maligna da mama.

Defende que a negativa de gratuidade é inadequada, ante o disposto nos art. 99 do CPC, bem como no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura a assistência judiciária àqueles que comprovem insuficiência de recursos.

Assim, requer a concessão de tutela recursal ao agravo, para que seja concedida a justiça gratuita e seja possibilitado o prosseguimento da ação originária, com a apreciação da tutela de urgência pleiteada.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu integral provimento para reformar a decisão do juízo a quo, no sentido de que lhe seja concedida a justiça gratuita.

Concedida a tutela recursal ao Id n° 29748560.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id n° 31116070.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado eis que o objeto do recurso é a justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta Instância Revisora restringe-se à análise da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 153559244 dos autos originários), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por Arlete Mendes do Nascimento e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Nas razões recursais (ID 29229552), a agravante sustenta ser idosa, professora aposentada da rede pública estadual e portadora de neoplasia maligna de mama, circunstâncias que a impedem de suportar o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Requer, assim, o deferimento da justiça gratuita.

O art. 99 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A Constituição Federal, por sua vez, estabelece em seu art. 5º, inciso LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o benefício deve ser deferido sempre que a parte comprovar não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou de sua família.

O indeferimento do benefício constitui exceção, e somente pode ocorrer diante de elementos concretos que demonstrem a ausência de hipossuficiência, conforme impõe o §2º do art. 99 do CPC.

Desse modo, da detida análise dos documentos que instruem o presente agravo (IDs 29229556 e 29229559), verifica-se que a agravante é idosa, aposentada e portadora de neoplasia maligna da mama, fato comprovado por laudo médico e pela isenção de imposto de renda, nos termos da Lei nº 7.713/1988.

Tais circunstâncias demonstram, de forma suficiente, a sua condição de vulnerabilidade econômica, agravada pelas despesas contínuas e expressivas com tratamento médico, medicamentos e exames, inerentes à enfermidade que a acomete.

A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que, ausentes provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser deferido o benefício, sobretudo quando se trata de pessoa idosa ou acometida por doença grave.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REQUERENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. 1.
Defere-se o pedido de gratuidade de justiça quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada aos autos pela parte que é portadora de neoplasia maligna e tem gastos excessivos a fim de preservar sua vida.
2. Deu-se provimento ao apelo do réu. (TJ-DF 00038871220178070006 DF 0003887-12.2017 .8.07.0006, Relator.: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 11/12/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Juízo de primeiro grau destacou que o autor não pode ser considerado hipossuficiente, pois tem renda bruta acima de quatro salários-mínimos e não instruiu de forma satisfatória o pedido de gratuidade de justiça. O Agravante tem 72 anos de idade, portador de neoplasia maligna de próstata, doença avançada, necessitando de cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira higiênica, fraldas geriátricas, como se depreende do relatório médico.
Agravante é aposentado e percebe rendimentos mensais de aproximadamente quatro salários-mínimos. Impõe-se que se conceda o benefício da gratuidade, porquanto o Agravante é idoso, portador de câncer e comprova renda inferior ao patamar definido em lei.

O benefício da gratuidade não é destinado apenas aos miseráveis economicamente, mas também, àqueles que se encontram em condições de dificuldade financeira momentânea.
Precedentes desta Corte de Justiça. Reforma da decisão. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00252526820218190000 202100232169, Relator.: Des(a) . TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 21/04/2021, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL))

Portanto, inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e considerando a natureza das provas carreadas aos autos, é de ser reconhecido o direito da agravante à gratuidade da justiça.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para confirmar a tutela recursal e
conceder à agravante Arlete Mendes do Nascimento o benefício da gratuidade da justiça
, nos termos da fundamentação supra.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025